Tribunal: TJBA
Processo: 8013023-70.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8013023-70.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSURGÊNCIA QUANTO A TRATAMENTO NA MODALIDADE TFD. SENTENÇA QUE SE LIMITOU A ASSEGURAR O DIREITO À HEMODIÁLIOSE E TRANSPORTE, SEM MENÇÃO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PROVIDÊNCIA QUE SEQUER RESTOU POSTULADA. NÃO CONHECIMENTO DE TAL PONTO. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ENTE ESTATAL DEMANDADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013023-70.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator Procurador(a) de Justiça